Tribunal: TJSP
Processo: 2385267-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não recebeu o recurso de apelação. Inconformismo. Não cabimento. Juízo de admissibilidade de recurso de apelação. Ato de competência exclusiva do Tribunal. Art. 1.010, §3o, do Código de Processo Civil. Mitigação em casos de recurso manifestamente incabível. Princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo. Julgamento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não recebeu o recurso de apelação. Inconformismo. Não cabimento. Juízo de admissibilidade de recurso de apelação. Ato de competência exclusiva do Tribunal. Art. 1.010, §3o, do Código de Processo Civil. Mitigação em casos de recurso manifestamente incabível. Princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo. Julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção do processo. Interposição de apelação. Impossibilidade. Agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso improvido.